Tribunal: TJES
Processo: 0000400-36.2022.8.08.0069
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000400-36.2022.8.08.0069

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: ARLINDO DE ALBUQUERQUE SILVA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, I, III E IV DO CP – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000400-36.2022.8.08.0069

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: ARLINDO ALBUQUERQUE SILVA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: FABRICIA BRANDAO SILVA FERNANDES - ES25046-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“(...) Narram os autos do Inquérito Policial que segue em apenso que, no dia 25 de março de 2022, por volta das 19h10min, na Rua Alda Messias da Hora, Barra do Itapemirim, nesta Comarca, o denunciado ARLINDO ALBUQUERQUE SILVA JUNIOR, com vontade de matar, munido com uma faca, desferiu vários golpes contra a vítima William Teixeira de Paula, causando-lhe lesões que, por sua sede e eficiência, foram a causa do óbito do ofendido. Consta daqueles autos que o crime acima descrito foi cometido por motivo torpe, uma vez que a vítima delatou o denunciado como autor de um crime de furto, tendo o demandado, por essa razão, decidido matar o ofendido. Narram ainda que o crime acima mencionado foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pelo denunciado, sendo impedida de esboçar uma melhor reação defensiva. Ressalte-se, por fim, que o crime foi cometido com emprego de meio cruel, uma vez que a vítima foi agredida de forma reiterada pelo denunciado, impondo a ela um sofrimento desumano, muito além do indispensável à produção do resultado morte.“

A defesa pugna pela impronúncia do réu, argumentando, para tanto, a ausência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio do boletim de ocorrência de fls. 07/09, auto de apreensão de fls. 21/22 e mídia com imagens do acusado de fls. 71.

Para melhor compreensão dos fatos, entendo prudente explicitar alguns depoimentos.

“(...) que conheceu a pessoa de Wilian em Cachoeiro, nas ruas; que ele também era usuário de crack.; que estavam juntos na rua há pouco mais de um mês NESTE MUNICÍPIO; que cometeu junto com Wilian um furto em Cachoeiro; que inclusive na manhã de hoje, foi conduzido a esta delegacia, sendo ouvido a respeito de furtos ocorridos na região; que questionado a respeito de um dos furtos, quando teve um objeto arrecadado por policiais no decorrer de seu interrogatório, informou que em relação a tal objeto não cometeu o furto, porém ajudou WILIAN TEIXEIRA DE PAULA a carregá-lo; que após ser ouvido, foi liberado; que saiu dessa delegacia por volta de 10 horas da manhã; que foi para a BARRA, tendo sido ameaçado próximo ao DANIEL PEIXEIRO, por uns 'caras de moto'; que eles simularam estar armados, não tendo visto arma; que em seguida foi para o lado da Vila; que ficou embaixo da ponte da Vila; que quando anoiteceu, voltou para o lado da BACIA para buscar sua mochila, a qual havia sido deixada no quintal do DANIEL; que quando saia com a mochila, viu a viatura e voltou a jogar a mochila onde estava, sendo abordado; que havia apenas roupa na mochila; que não se encontrou com WILIAN depois que saiu desta delegacia hoje pela manhã; que de fato citou o nome de WILIAN em seu depoimento; que informado a respeito da existência de elementos de prova que apontam o interrogado como autor pelo homicídio consumado que vitimou WILIAN TEIXEIRA DE PAULA, responde neste ato DESEJAR MANIFESTAR APENAS EM JUIZO; que ficou sabendo que ele foi morto quando foi buscar sua mochila, tendo sido informado por 'colegas da Barra'.” (interrogatório do acusado, na esfera policial).

“(...) que não matou a vítima; que o interrogado e a vítima eram muito amigos; que o policial disse que mataria o interrogado e a vítima porque ambos estavam praticando muitos furtos na região e que era para eles saírem da cidade; que confessou os furtos que praticou; que se encontrava na Barra quando o crime foi praticado, pegando sua mochila para sair da cidade devido às ameaças sofridas; que tinha ido à delegacia com a proprietária da residência onde dormia; (...) que existe uma parede quebrada, que dá acesso à rua onde está situado o imóvel onde a vítima foi morta; que nunca teve desavença com a vítima; que as duas mulheres são moradoras do local e lhe indicaram como autor do crime para encobrir o verdadeiro criminoso; que não sabe informar se foi um policial ou um traficante de drogas que matou a vítima; que usava crack no colégio Caic; que permaneceu escondido até dar a hora para voltar e buscar a bolsa; que estava escondido por ter sido ameaçado por um policial na delegacia e pelo delegado, pois queriam que assumisse a autoria de um crime de homicídio; (...) que soube na delegacia que a vítima havia falecido; que estava na favela quando foi ameaçada por dois homens de moto; (...)”. (interrogatório do acusado, em juízo).

“(...) QUE está ciente que encontra-se nesta delegacia para prestar depoimento sobre o homicídio de WILIAN TEIXEIRA DE PAULA; (...) QUE hoje por volta das 12:00 horas foi até a casa de sua irmã MARCELA BAPTISTA JUSTINO para levar comida para os cachorros; QUE quando chegou na casa estavam WILIAN dormindo em uma cama no quarto e DAYANA carregando água; QUE acordou WILIAN e disse a ele: 'Wilian, eu tô sabendo que o JÚNIOR te cagoetou e foi preso, vai lá saber essa história direitinho mas não fala que eu te falei'; QUE WILIAN saiu da casa e foi procurar JUNIOR; QUE lhe mostrada a foto de ARLINDO ALBUQUERQUE confirma que este é o JUNIOR; QUE uns cinco minutos depois WILIAN voltou com o JUNIOR; QUE WILIAN estava no quarto procurando a blusa de frio dele; QUE JUNIOR falava: 'Vamos menor, vamos'; QUE WILIAN não queria sair pois já estava pressentindo algo; QUE JUNIOR então saiu e voltou poucos minutos depois; QUE ele já entrou na casa e já foi para cima de WILIAN passando a faca nele; QUE isso ocorreu dentro do quarto; QUE nem viu onde estava pegando as facadas; QUE a declarante e DAYANA ficaram paradas olhando; QUE não sabe dizer quantas facadas ele deu em WILIAN; QUE a declarante tentou empurrar JUNIOR, porém ele agarrou em seu pescoço e lhe apontou a faca; QUE ele disse que queria ver ele morrer e que a declarante ou DAYANA chamassem a polícia iriam ver com ele; QUE após isso ele foi embora; QUE havia muito sangue; QUE WILIAN sentou no sofá e caiu no chão; QUE então saiu gritando pela rua para chamarem a ambulância; QUE não viu JUNIOR usando drogas anteriormente; QUE JUNIOR e WILLIAN tinham o costume de usar drogas na casa de MARCELA; QUE eles estavam no local para isso; QUE eles também estavam cometendo vários furtos na cidade; (...)” (depoimento de Patrícia Baptista Justino, na esfera policial).

“(...) QUE é usuária de crack; que hoje estava na casa de MARCELA BAPTISTA JUSTINO; QUE está ficando na casa dela; QUE no local estava WILLIAN dormindo e depois apareceu PATRÍCIA; que PATRÍCIA acordou WILLIAN e disse a ele: Wilian, levanta ai que JÚNIOR te cagoetou, vai lá e resolve com ele; QUE WILLIAN saiu da casa e foi procurar JUNIOR; QUE lhe mostrada a foto de ARLINDO ALBUQUERQUE confirma que este é o JUNIOR; QUE uns minutos depois WILLIAN voltou com o JUNIOR; QUE WILLIAN foi para o quarto; QUE JUNIOR chamava WILLIAN para sair; QUE WILLIAN não queria sair pois já estava achando estranho; QUE JUNIOR então saiu e voltou poucos minutos depois; QUE ele já entrou na casa e foi para cima de WILLIAN com a faca na mão; QUE isso ocorreu dentro do quarto; QUE acredita que nesta hora WILLIAM estava em pé; QUE viu que JUNIOR subiu na cama para esfaquear WILLIAM; QUE nem viu onde estava pegando as facadas; QUE virou o rosto; QUE PATRÍCIA também estava na casa; QUE não sabe dizer quantas facadas ele deu em WILLIAM; QUE PATRÍCIA tentou empurrar JUNIOR, porém ele agarrou em seu pescoço e lhe ameaçou com a faca; QUE ele disse que queria ver WILLIAM morrer; QUE só iria sair do local após ver WILLIAM morrer; QUE disse ainda que se a declarante ou PATRÍCIA chamassem a polícia iriam ver com ele; QUE após isso ele foi embora; QUE WILLIAM caiu no chão; QUE então saiu gritando pela rua juntamente com PATRÍCIA para chamarem a ambulância; QUE JUNIOR e WILLIAM tinham o costume de usar drogas na casa de MARCELA; QUE eles estavam no local para isso; QUE eles também estavam cometendo vários furtos na cidade; (...)”. (Dpoimento de Dayana Soares Pereira, na esfera policial).

“(...) QUE foi até o local em que mataram seu filho; QUE não entrou na casa; QUE escutou das duas meninas que estavam na casa com WILLIAN que quem matou foi ARLINDO; QUE elas disseram que WILLIAM chegou e ARLINDO o chamou para irem no CAIC; QUE ele não quis ir; QUE ARLINDO estava tramando para matar WILIAN; QUE WILIAN estava fumando uma pedra; QUE as duas meninas estavam na casa e viram ARLINDO esfaquear WILLIAN; QUE elas disseram que ele fez isso pois havia sido preso e WILIAN teria dedurado; QUE elas não sabiam que ARLINDO iria fazer isso; QUE ele chegou esfaqueando seu filho; QUE o nome das mulheres que estavam na casa com eles era PATRÍCIA e DAYANE; QUE PATRÍCIA é branca, alta e cabelo preto; QUE DAYANE é magrela e parda; QUE elas estão morando na casa de MARCELA na Roseta em Marataízes; QUE após o crime ARLINDO saiu gritando na rua que 'apagou o menor'. (...)” (depoimento de Jucimara Andrade Teixeira, na esfera policial).

“(...) que prendeu o acusado; que o acusado não confessou o crime; que o acusado ao perceber a presença da guarnição tentou mudar a rota de direção, motivando a suspeita para a abordagem; que ao consultar o nome do acusado, este encontrava-se relacionado com a prática de um crime de homicídio que havia ocorrido horas antes, motivo pelo qual foi encaminhado à Delegacia para adoção das medidas administrativas cabíveis; que somente participou da condução do acusado à delegacia; que o acusado tem uma vasta lista criminal, previstos nos artigos 121, 157, dentre outros; que obtiveram informações de que o acusado tinha cometido o crime horas antes de iniciar o patrulhamento, tendo utilizado arma branca; que a pericia já havia ido ao local e recolhido o corpo da vítima; (...) “ (Depoimento do Policial militar Renan de Aquino Ribeiro, em juízo).

“(...) que o réu negou a autoria delitiva; que no dia dos fatos foi cumprido um mandado de busca e apreensão, oportunidade em que foi apreendido o bem furtado de uma residência, sendo o réu conduzido para a Delegacia junto a outra pessoa, pois no local do cumprimento da diligência, onde estavam, em tese, se tratava de uma boca de fumo; (...) que o acusado e vítima praticavam furtos juntos; (...) que o depoente tomou conhecimento desses fatos por meio da investigação; que o acusado e a vítima são usuários de crack e moradores de rua; que o crime teria sido cometido em razão de um boato quanto à delação do acusado realizado contra a vítima, pois uma pessoa disse à vítima que o acusado tinha ido à delegacia para denunciá-la e, com base nisso, o acusado e a vítima discutiram, tendo o acusado, provavelmente com medo de morrer, matado a vítima a facadas; (Depoiento do Policial Civil Douglas Lins Barbosa, em juízo).

“(...) que participou da investigação; que fez o levantamento das câmeras de videomonitoramento, tendo a imagem do acusado sido captada pelas câmeras; que o crime foi praticado dentro de uma residência; que as câmeras de videomonitoramento gravaram o acusado entrando e saindo do beco que dava acesso ao imóvel onde a vítima foi executada; que as testemunhas oculares confirmaram a prática do crime de homicídio pelo acusado; que a vítima e o acusado discutiram após a prática de um crime praticado por ambos; que as mulheres que estavam dentro da casa confirmaram que o acusado havia matado a vítima; que o motivo do crime teria sido pelo desentendimento quanto à delação pela prática de furtos, por um ter atribuído a participação do outro na prática do crime; que as testemunhas disseram que a vítima estava deitada e o acusado chegou ao local iniciando uma discussão, tendo o acusado esfaqueado a vítima; (...)”. (depoimento do Policial Civil Renyer Pessini Ferri, em juízo).

Diante de tais depoimentos, verifico que existem indícios suficientes da autoria do réu
ARLINDO ALBUQUERQUE SILVA JUNIOR,
quanto ao homicídio qualificado de William Teixeira de Paula.

A defesa requer, ainda, o afastamento das qualificadoras do art. 121, §2º, I, III e IV do Código Penal.

Não há como acolher o pleito defensivo pelos motivos que passo a expor.

No que tange à qualificadora do motivo torpe, não há como afastá-la, pois os autos revelam que o réu praticou, em tese, o crime, porque teria envolvido o nome da vítima em boatos de cometimento de furtos e temia, em razão disso, represálias.

Do mesmo modo, não há como afastar a qualificadora do motivo de que dificultou a defesa da vítima, eis que o crime foi cometido enquanto William estava num quarto, na companhia de amigos, tendo então, sido, supostamente, sorpresado pelo réu.

Por fim, não há como afastar a qualificadora do meio cruel, eis que o crime foi supostamente cometido com reiterados golpes de arma branca.

Vale explicitar, ainda, que o afastamento das qualificadoras neste momento processual, demandaria prova inequívoca de sua improcedência, o que não se amolda ao caso em tela. Muito pelo contrário.

Em realidade, o caderno processual revela inúmeros indícios da incidência das qualificadoras acima citadas, competindo ao Conselho de Sentença mantê-las ou não.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente
ARLINDO ALBUQUERQUE SILVA JUNIOR
ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.